Tribunal: TJSP
Processo: 1020758-16.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS, CONFERINDO-LHES ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020758-16.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante PEDRO
ERNESTO DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020758-16.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 35.138
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020758-16.2019.8.26.0196/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
FRANCA
EMBARGANTE:
PEDRO ERNESTO DA SILVEIRA
EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
VOTO No 35.138
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS

ACÓRDÃO
QUE
EXAMINOU
OS
PONTOS
QUESTIONADOS,
CONFERINDO-LHES ADEQUADA SOLUÇÃO RECURSO QUE NÃO
TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE
CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS ENTENDIMENTO
DISSONANTE
DA
PARTE
QUE
DEVE
SER
OBJETO
DE
INCONFORMIDADE PRÓPRIA EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 217/220 que, à
unanimidade, negou provimento ao recurso, opõe o autor embargante
os presentes declaratórios alegando omissões. Expressa, ademais,
finalidade de prequestionamento.
É o sucinto Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro
material.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020758-16.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 35.138
3
In casu, a despeito da argumentação expendida pelo
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
objetivam apenas prevalência de entendimento diverso àquele exposto.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem, não traduzindo
instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, ao analisar de modo exauriente as
matérias debatidas e entregar a tutela reclamada, o decisum esgota
sua destinação e o seu alcance.
Com efeito, simples leitura do v. acórdão embargado revela
que os temas pretensamente devolvidos à análise foram integral e
coerentemente solvidos, expondo a melhor solução à luz do direito
aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição, tampouco erro
material.
As teses visando o reconhecimento de resistência da
embargada na entrega da documentação referente ao procedimento
administrativo, bem como, o pedido de condenação desta na
sucumbência foram expressamente abordadas a fls. 220 do julgado.
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, os embargos
de declaração, ainda que agitados para esse fim, não estão eximidos da
indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento
expressamente assinaladas pelo legislador adjetivo. Não padecendo o
julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples
complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o
instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e
reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020758-16.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 35.138
4
apropriado para esse desiderato, elidindo o cabimento dos embargos
como sucedâneo do recurso apropriado para essa finalidade.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica